Tribunal: TJDFT
Processo: 0734943-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734943-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EISHIN KOKITSU REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO KOKITSU AGRAVADO: RENATO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE EISHIN KOKITSU, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em ação de despejo proposta em desfavor de RENATO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Retifique-se a autuação, em ordem a observar a adequada classificação do feito (DESPEJO). Estando em termos a peça de ingresso, passo ao exame da medida desalijatória, liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de despejo, proposta pelo ESPÓLIO DE EISHIN KOKITSU em face de RENATO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/1991, partes qualificadas nos autos. Descreve o requerente ter, em maio de 2016, ajustado verbalmente com a contraparte locação de imóvel residencial, pelo prazo de doze meses, findo o qual o contrato teria passado a viger por prazo indeterminado. Relata que, tendo a vigência do contrato ultrapassado o prazo de cinco anos, legalmente previsto para a retomada do imóvel, tentou, em diversas oportunidades, promover a notificação do réu, comunicando o seu intento de reaver o bem, somente logrando êxito na data de 27/07/2022, em que, por meio do aplicativo WhatsApp, teria o demandado tomado ciência da notificação. Diante de tal quadro, requereu a concessão de provimento liminar, para o fim de que seja o requerido compelido a promover a desocupação do imóvel. É o relato do necessário. Decido. Examinada a postulação liminarmente manejada, tenho que não comporta acolhida. Consoante pontuado, cuida-se de ação de despejo, fundada em denúncia vazia de contrato de locação de imóvel residencial, veiculando-se, pois, pretensão que encontra disciplina processual específica na Lei no 8.245/91 (artigos 59 a 66). No caso em exame, muito embora o documento acostado em ID 137805077 evidencie a materialização de um acordo entre as partes, por meio do qual teria se ajustado a locação do imóvel pelo prazo de um ano, não se fazem presentes elementos probatórios que evidenciem a vigência do contrato, de forma ininterrupta, por mais de cinco anos, de modo a atrair a incidência do artigo 47, inciso V, da Lei de regência, situação que está a recomendar o necessário implemento do contraditório, sobretudo considerando a ausência de maiores formalidades na celebração do pacto de locação. Nessa linha, colho o seguinte precedente do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. PEDIDO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme redação do § 1o, inciso VIII, do art. 59 da Lei de Inquilinato, a liminar nas ações de despejo será concedida quando o fundamento for o término do prazo da locação não residencial e a demanda tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento da notificação ao locador sobre a retomada. 2. Diante da ausência de elementos probantes suficientes para verificar se o caso amolda-se à hipótese do inciso V do art. 47 da citada Lei, deve-se indeferir o pedido de desocupação do imóvel. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1007542, 07024313820168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 26/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, inobstante as tentativas levadas a efeito pelo autor, no intuito de comunicar o réu de seu intento de retomada do imóvel, a notificação, realizada por meio do aplicativo WhatsApp, se revela totalmente inapropriada, vez que sequer é possível atestar, com alguma certeza, que o réu seria o titular do terminal telefônico utilizado para o encaminhamento da comunicação, tornando, assim, não preenchido o requisito legal para a concessão da medida, com espeque no inciso VIII do § 1o do artigo 59 da Lei de Locações. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada. Cite-se o réu, para resposta ou purga da mora, independentemente de cálculos. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, art. 62, inciso II, alínea “d”), ante a ausência de previsão contratual em sentido diverso. Fica ressalvada, desde logo, a possibilidade de, a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), as partes optarem pelos métodos de solução consensual do litígio, inclusive de forma extrajudicial. Intime-se." Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de despejo, com pedido liminar, o qual foi indeferido na forma da decisão acima transcrita. Em suas razões recursais (ID Num. 40371976), narra que, “no dia 09/05/2016 o autor do espólio agravante firmou contrato de locação do imóvel situado no SHIS QI 5, Chácara 32, Casa 3, Lago Sul com o Agravado, pelo prazo de 12 (doze) meses, sem qualquer modalidade de garantia. (...) Após o fim do prazo determinado, o contrato passou a viger por prazo indeterminado.” Aponta que, “passados mais de 5 (cinco) anos da vigência do contrato por prazo indeterminado, o Agravante, representado por seu inventariante, em 7 de julho de 2022, tentou notificar o Agravado, com fim de demonstrar não haver mais interesse em se manter o contrato de locação e pugnando pela desocupação do imóvel em 30 (trinta) dias”, mas não obteve êxito após diversas diligências, fato que motivou o encaminhamento da notificação por meio de mensagem do aplicativo WhatsApp. Afirma que o aplicativo confirmou o recebimento da mensagem no dia 26/07/2022 e a leitura desta no dia 27/07/2022, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação se encerrou no dia 25/08/2022, sem que o réu/agravado tenha desocupado o imóvel. Argumenta que o ordenamento jurídico não veda a realização de contrato de locação verbal e que o inciso V, do art. 47 da Lei no 8.245/1991, faculta ao locador retomar o imóvel, quando a vigência ininterrupta do contrato de locação ultrapassar 5 (cinco) anos. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para seja determinada a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, a pretensão da parte autora/agravante é obter o despejo do réu/agravado com base em denúncia vazia do contrato de locação, ante o alegado decurso do prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos de sua vigência. Sobre o tema, a lei do inquilinato (lei 8.245/1991), possui as seguintes previsões: “Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: (...) V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.” Assim, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, para que o locador possa retomar o imóvel, por denúncia vazia do contrato, deve ser comprovada a vigência ininterrupta da locação por prazo superior a 5 (cinco) anos. No caso dos autos, a parte autora/agravante afirma que o imóvel foi locado por meio de contrato verbal e apresenta o recibo ID Num. 137805077, datado de 09/05/2016 para demonstrar a antiguidade da locação. Entretanto, como bem destacado pelo Juízo a quo, não há nos autos elementos probatórios suficientes que evidenciem a vigência do contrato de forma ininterrupta durante todo o período de 5 (cinco) anos, sendo prudente o implemento do contraditório e a regular dilação probatória, sobretudo diante da ausência de maiores formalidades na celebração do pacto de locação. Nesse contexto, verifico que não foi demonstrada a probabilidade do direito, ante a necessidade de dilação probatória. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. PEDIDO LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme redação do § 1o, inciso VIII, do art. 59 da Lei de Inquilinato, a liminar nas ações de despejo será concedida quando o fundamento for o término do prazo da locação não residencial e a demanda tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento da notificação ao locador sobre a retomada. 2. Diante da ausência de elementos probantes suficientes para verificar se o caso amolda-se à hipótese do inciso V do art. 47 da citada Lei, deve-se indeferir o pedido de desocupação do imóvel. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1007542, 07024313820168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2017, publicado no DJE: 26/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido antecipatório ora requerido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 13:43:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora